Tribunal: STF
Processo: RE 85823
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICM. VENDA DE CAFE DO IBC. RECONHECIMENTO DA
DECADENCIA A VIA ELEITA (LEI N. 4.537/51, ARTIGO 18). II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE INCABIVEL FACE AO DISPOSTO
NO ARTIGO 308, III, DO REGIMENTO INTERNO.